Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718414-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE CASTRO PINHEIRO OLIVEIRA, RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZA APARECIDA CAETANO, WALDEMAR CAETANO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Priscila de Castro Pinheiro Oliveira e Rafael Almeida de Oliveira contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0718190-63.2021.8.07.0001, ID no 93351692, págs. 1-2). 2. Os agravantes alegam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para o processamento do pedido cautelar antecedente, com a finalidade de resguardar a compra e venda realizada com os agravados, diante da possiiblidade de alegação de fraude à execução pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública. 3. Esclarecem que à época do negócio jurídico realizaram consultas quanto à eventual indisponibilidade do imóvel, bem como das dívidas existentes. Todavia, os agravados teriam ocultado a existência de dívidas tributárias que ultrapassam o valor de R$ 319.000,00. 4. Afirmam que somente souberam das penhoras sobre o imóvel na ocasião em que tentaram registrar a escritura pública de compra e venda perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por essa razão, defendem a urgência na medida, como mecanismo de preservar a propriedade adquirida. 5. Pleiteiam a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que bloqueie em seu banco de dados e se abstenha de averbar qualquer nova escritura pública de cessão de direito do imóvel objeto da controvérsia e que a Junta Comercial do Distrito Federal averbe a penhora das cotas sociais do segundo agravado na empresa Luzia Cabeleireiros ou proíba qualquer alteração contratual, para garantir o pagamento da dívida tributária. 6. Preparo (ID no 26339772 e no 26339773). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. Anoto que na escritura de compra e venda, lavrada em 9 de outubro de 2020 (ID 2639776), quase três meses antes da averbação das duas penhoras, os adquirentes dispensaram, “por sua conta e risco”, as certidões negativas de feitos fiscais em relação à Fazenda do Distrito Federal distribuídos à Justiça do Distrito Federal em nome dos vendedores, e assumiram, como expressamente consta da escritura, o risco do mau negócio. Essa providência simples poderia ter evitado os fatos narrados na inicial. As execuções fiscais que geraram as duas penhoras são – e não poderia ser diferente – muito anteriores à inscrição dos dois gravames na matrícula do imóvel. 9. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 11. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 12. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 14. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pelos agravantes somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei, o que ensejou a necessidade de emenda, cuja decisão que a determinou não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO